Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-69.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500058-69.2019.8.26.0613, da Comarca de Mococa, em que é apelante
JEFERSON LUIS DE GOUVEIA CUSTODIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
2
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613
Apelante: Jeferson Luis de Gouveia Custodio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Voto no 12875
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Pena devidamente aplicada. Não cabimento
da redutora do §4o. Réu que praticou ato infracional
análogo ao tráfico. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação interposta por JEFERSON LUIS DE
GOUVEIA CUSTÓDIO em face da r. sentença condenatória que julgou
procedente o pedido inicial, condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 53/55), o réu devidamente
notificado, apresentou defesa prévia às fls. 101/102. A denúncia foi recebida em 30
de julho de 2019 (fls. 103/104).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 134/143.
O réu apresentou apelação às fls. 145/156, requerendo,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula a aplicação
do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, tendo em vista que atos infracionais
não podem ser considerados para afastar a benesse, já que não são crimes, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
3
Em contrarrazões de fls. 165/172, o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
183/188) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 27 de janeiro de 2019, por
volta das 03h53m, na Rua Santa Catarina, na cidade de Mococa, JEFERSON LUIS
GOUVEIA CUSTÓDIO guardava, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro)
porções de crack, com peso líquido de cerca de 8,05g (oito gramas e cinco
centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 4,85g
(quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ao que se apurou, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que observaram o acusado
em uma esquina. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu empreendeu
fuga, dispensando algo por trás de um muro de uma residência enquanto fugia.
Os agentes públicos conseguiram detê-lo e encontraram em
poder de JEFERSON apenas algumas moedas. Atrás do muro da residência,
localizaram R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em dinheiro trocado.
Indagado pelos policiais, o réu confessou a traficância e
afirmou que guardava entorpecentes dentro de um cano localizado na calçada da
Rua Santa Catarina.
Em diligência pelo local, os agentes públicos localizaram as
drogas acima descritas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
4
Na residência do acusado, os policiais encontraram, debaixo
de um sofá, o importe de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em notas
diversas, provenientes, segundo JEFERSON, do comércio ilícito (fls. 53/55).
Postula a defesa, preliminarmente, o direito de recorrer em
liberdade. Contudo, tal pleito se confunde com o mérito recursal e será analisado
posteriormente.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11/12 e 13/14),
fotografias do dinheiro em notas diversas (fls. 24), laudo toxicológico (fls. 69/72),
bem como pela prova oral colhida.
O réu foi interrogado em juízo e afirmou que quando
adolescente praticou ato infracional análogo ao tráfico de drogas, permanecendo
internado por seis meses. Confessou que estava comercializando entorpecentes, pois
estava desempregado e necessitava de dinheiro. Disse estar arrependido.
Sua confissão coaduna com as demais provas colhidas.
O policial militar Claudinei Thomas da Silva prestou
depoimento em juízo e relatou que estava realizando patrulhamento de rotina nas
proximidades do local dos fatos, quando observaram o réu em uma esquina, o que
chamou a atenção dele e de seu colega. Ao perceber a aproximação da viatura
policial, JEFERSON dispensou algo pelo muro de uma residência e empreendeu
fuga, mas foi detido. Em revista pessoal, somente encontraram algumas moedas com
ele. Porém, o acusado havia dispensado R$ 87,00 em dinheiro trocado. Indagado a
respeito, o apelante informou que guardava entorpecentes em canos que ficavam na
calçada da Rua Santa Catarina. Assim, localizaram os entorpecentes mencionados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
5
denúncia. O réu acabou por confessar informalmente a prática delitiva e disse que o
dinheiro obtido mais cedo com a venda de drogas estava debaixo de um sofá, o qual
ficava na garagem de sua casa. O interrogado e seu colega foram à residência do
acusado e encontraram R$ 257,00 em dinheiro. JEFERSON não era conhecido da
Polícia e foi a primeira vez que o abordou.
O policial Leonardo Carita Gagliardi apresentou versão no
mesmo sentido, acrescentando que o local dos acontecimentos é conhecido como
“Biqueira do Zé da Dirce”.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
6
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
7
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, que sequer foram objeto de recurso.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi aplicada no piso legal, ou seja, 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, sem reflexos, contudo, na reprimenda, haja vista o exposto na Súmula 231,
do C. STJ.
Na terceira e última fase da dosimetria, observo que o
apelante praticou em seu passado, quando adolescente, ato infracional análogo ao
tráfico de drogas, como destacado pelo juízo sentenciante, o que evidencia que se
dedica a atividades criminosas, e afasta a possibilidade de incidência da redutora do
§4o, do art. 33, da Lei Antidrogas.
A respeito do tema, confira-se o entendimento do C. STJ:
"O ora paciente conta com condenação anterior
à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato
infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa
forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para
afastar a redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006,
pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa"
(HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
8
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 13/12/2018).
O regime inicial aplicado foi o semiaberto.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado, não há qualquer
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Por fim, não cabe, neste momento, já reconhecida a
culpabilidade do réu pela instância ordinária, com aplicação de pena substancial
(ainda que sujeita a reforma), autorizar que recorra em liberdade, certamente
subsistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia preventiva,
reforçados ainda mais, uma vez condenado.
Desta feita, fundamentada a manutenção da prisão cautelar,
não há, aqui, o que reparar, haja vista inexistente abuso ou ilegalidade no ato
impugnado.
Observe-se que, em que pese não poder considerar o réu
culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é bem possível
considerá-lo suspeito, mediante a constatação da prova da materialidade delitiva e de
indícios de autoria.
E certo é que tal postura não acarreta violação à presunção
de inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer
modalidade de prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Ademais, esse tema é objeto da Súmula no 9, do C. STJ, que
possui a seguinte redação: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500058-69.2019.8.26.0613 -Voto no 12875
9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu JEFERSON LUIS DE GOUVEIA CUSTÓDIO, mantendo-se a r. sentença
como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator